Tribunal: TJSP
Processo: 1019373-30.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Hérnia discal cervical – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de qualquer patologia de etiologia profissional capaz de reduzir a capacidade laborativa do autor, tendo em vista a origem degenerativa das alterações diagnosticadas – Nexo causal não comprovado – Reparação infortunística indevida – Sentença de improcedência mantida.

Pretensão de reembolso do valor

Ementa:
Acidente do trabalho – Hérnia discal cervical – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de qualquer patologia de etiologia profissional capaz de reduzir a capacidade laborativa do autor, tendo em vista a origem degenerativa das alterações diagnosticadas – Nexo causal não comprovado – Reparação infortunística indevida – Sentença de improcedência mantida.

Pretensão de reembolso do valor dos honorários periciais pela segurada ou pela Fazenda do Estado de São Paulo – Impossibilidade – Honorários periciais que são ônus da autarquia, independentemente do resultado da lide – Inteligência do art. 129, da Lei no 8.213/91.

Recursos improvidos.